Tribunal: TJPA
Processo: 0019296-75.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019296-75.2004.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARTA CABRAL DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO DETRAN. PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADOS. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA VEICULAR IRREGULAR. CONDUTA OMISSIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM DANOS MORAIS DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais à autora, em razão de falha na prestação de serviços de transferência veicular, o que culminou na apreensão do veículo, já arrendado ao Banco Sudameris.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nexo de causalidade entre a conduta do DETRAN e o dano sofrido pela autora; e (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se a responsabilidade civil objetiva do DETRAN, por falha no serviço de transferência do veículo, nos termos do art. 37, §6º da CF.

4.

O
quantum
indenizatório deve ser ajustado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Apelação parcialmente provida para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:
“O DETRAN é responsável por danos decorrentes de falha na transferência de veículos, devendo responder objetivamente pelos prejuízos causados, sendo possível a revisão do valor da indenização, à luz da proporcionalidade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

35ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 23/09/2024 a 30/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo DETRAN/PA em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais para condenar a autarquia ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em danos morais à autora Marta Cabral da Silva, devido falha na prestação do serviço de fiscalização, regularização e transferência veicular.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados aos autos comprovam o nexo de causalidade entre a conduta irregular do DETRAN/PA e o dano extrapatrimonial sofrido pela ofendida, revelando-se coerente o arbitramento do valor da indenização pertinente.

Irresignado, o DETRAN interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença visto a ausência de fundamentação e a ilegitimidade passiva da autarquia, devendo citar o Banco Sudameris. No mérito, pleiteia ausência de nexo de causalidade entre o prejuízo alegado e a conduta administrativa e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

Transcorreu
in albis
o prazo de contrarrazões à apelada.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público observou o art. 178, CPC, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preliminarmente, sobre a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, vejamos.

A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e art. 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta. A sentença deve ser motivada em fatos jurídicos que justifiquem a deferência ou não das pretensões iniciais, onde o magistrado deve apresentar pertinência temática e análise da lide.

No caso em questão, o
magistrado
analisou os documentos acostados aos autos e
vislumbrou o nexo de causalidade entre a conduta omissa do DETRAN

em realizar a transferência do veículo (ID 4165610 – fls. 18/20) sem antes fiscalizar a situação do bem,
o qual estava em arrendamento mercantil ao Banco Sudameris,
gerando danos morais à apelada
, que acreditava que o veículo estava regular e sob sua propriedade,
porém foi surpreendida com a reintegração do mesmo
(ID 4165610 – Auto de Reintegração de Posse – fl. 28).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Além disso, o
DETRAN alegou ilegitimidade passiva
, o qual não merece prosperar. Vejamos.

O DETRAN é órgão de trânsito responsável pela transferência, gerenciamento do sistema de dados cadastrais e de registro de veículos, incluindo aqueles relativos a ilícitos de trânsito e pelo registro de licenciamentos e transferência de automóveis. Assim, viável a sua legitimidade na lide.

Sobre o tema, segue visão jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DETRAN/CE. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. VEÍCULO VENDIDO SEM A DEVIDA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE.
NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. ARTS. 123 E 134 DO CTB. COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO NO PRESENTE FEITO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva ventilada pelo apelante, tendo em vista que, pela descrição dos fatos narrados na petição inicial, o Detran/CE é o órgão de trânsito, perante o qual deverá ser realizada a transferência dos veículos, verifica-se a sua responsabilidade objetiva, o que determina a sua inclusão no polo passivo da demanda. Assim, considerando que a parte demandada é responsável por gerenciar o sistema de dados cadastrais e de registro de veículos, incluindo aqueles relativos a ilícitos de trânsito e pelo registro de licenciamentos e transferência de automóveis, e que a parte autora pretende o bloqueio do veículo alienado a terceiro desconhecido, como forma de compeli-lo à regularização, é patente a legitimidade passiva do órgão de trânsito. PRELIMINAR REJEITADA.

(...)

(TJ-CE - APL: 00021521220198060099 Itaitinga, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2022). (GRIFO).

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do DETRAN em relação a falha na prestação de serviços sofrido pela apelada, sob da lei vigente à época, posto a transferência veicular ter ocorrido no ano 2000.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, a apelada Marta Cabral da Silva residia em Altamira/PA e realizou no dia 22/08/2000 a compra do veículo marca Volkswagen, modelo Gol Série Ouro 2000, cor prata, placa JUA-1757, na revendedora Macar Veículos, de propriedade de Mário Domingos Canelas de Almeida, onde a apelada realizou todos os trâmites de regularização para fazer a transferência para o seu nome (ID 4165610 – fls. 18/20), inclusive sendo informado pelo DETRAN de que não havia qualquer tipo de restrição no veículo. Todavia, no dia 24/08/2002, o carro foi apreendido por oficial de justiça (ID 4165610 – fl. 28) sob a justificativa do bem móvel estar alienado ao Banco Sudameris, em virtude de financiamento feito por Carlos Alberto de Moura Santiago.

É importante atentar que a apelada se dirigiu inúmeras vezes a Diretoria Regional de Trânsito – DIRETRAN de Altamira, onde através de sua advogada realizou pedido de cópia do processo referente ao veículo (ID 4165610 – fl. 22), sendo informado pelo DIRETRAN de Altamira que os processos administrativos de anos anteriores a 2003, eram enviados a Belém, incluído o seu. Porém, quando realizou o pedido ao DETRAN/PA fora informada via Ofício nº 240/2004 – DIRETRAN de Belém que o processo solicitado não teria sido localizado e que para a instauração de sindicância seria necessária a manifestação da mesma para apuração de possível irregularidade a respeito do veículo (ID 4165610 – fl. 25).

Por fim, em JULHO/2004 recebera Guia de Recolhimento Bancário em sua residência para pagamento de licenciamento anual, seguro obrigatório DPVAT e IPVA Cota Única Anual - 2004, no valor de R$ 486,45 (ID 4165610 – fls. 26/28), sendo desconfiado pela mesma que seria fraudulento, pois tais procedimentos só poderiam ser feitos por funcionários do DETRAN.

O Arrendamento Mercantil ou
Leasing
está presente no Decreto Lei nº 911/1969 e é um contrato através do qual a arrendadora ou locadora adquire um bem escolhido por seu cliente, para, em seguida, alugá-lo a este último, por um prazo determinado. Assim, o veículo não pertence ao comprador (arrendatário), mas à empresa de leasing (arrendadora), até que todas as parcelas do contrato sejam quitadas ou haja a opção de compra ao final do contrato. Logo,
o veículo permanece como propriedade da instituição financeira
até que ocorra a quitação ou o término do arrendamento com a opção de compra.

De acordo com o art. 22, do Código de Trânsito Brasileiro, aduz que:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados
e
do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual
, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;

Assim, apesar da argumentação do DETRAN em alegar ausência do nexo de causalidade, não merece prosperar, pois
a autarquia tem o dever de verificar a regularidade dos documentos e a situação jurídica do veículo antes de realizar a transferência
. Dessa forma, o DETRAN
falhou na prestação do serviço
, pois realizou a transferência do veículo de forma irregular para o nome da apelada,
visto não ter analisado se todas as obrigações financeiras haviam sido cumpridas e/ou havia autorização da instituição financeira
.

Nesse ínterim, através dos documentos em anexo,
comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do DETRAN e o dano sofrido pela apelada, o qual de erro administrativo na transferência indevida de veículo.

Sobre o tema, colaciono decisão jurisprudencial:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO LOCADO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO DETRAN/GO. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA.
LUCROS CESSANTES.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 22, III, do CTB, o DETRAN é o órgão responsável pelo re­gistro, identificação, licenciamento e transferência de veículos, e, na condição de autarquia estadual, responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (art. 37, § 6º, CF).

2. No caso, nota-se que realmente houve falha no serviço prestado pela autarquia ré, porquanto procedeu à transferência fraudulenta do veículo de propriedade da empresa autora
(então indevidamente subtraído e alienado por suposto locatário),
sem a sua anuência,
e, quando intimada em juízo para exibir cópias do processo de transferência, alegou não ser possível fazê-lo, por não haver localizado os respectivos documentos.

3. Caracterizada a responsabilidade civil da autarquia requerida,
e não se vislumbrando, por outro lado, eventual culpa exclusiva ou concorrente da requerente (locadora do veículo), escorreita a sentença ao condenar a primeira a indenizar os lucros cessantes a que faz jus a segunda, consubstanciados nas diárias de locação devidas
desde a data em que efetuada a transferência irregular em favor de terceiros
até a data da retomada da posse do bem, a serem apurados em sede de liquidação. Remessa necessária desprovida.

(TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 54378843520178090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, Goiânia - UPJ das Varas da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: (S/R) DJ). (GRIFO).

Em
relação aos danos morais
,
incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nesse ínterim, houve ofensa ao direito de propriedade da apelada, posto o veículo que até então achava estar legal e ser seu, foi apreendido sob mando da instituição financeira, mesmo tendo sido realizado todos os trâmites legais de transferência veicular pelo DETRAN, sendo esse último omisso na averiguação da situação do veículo.
Dessa forma, comprovada a frustração e aflição da apelada condutor em não ter o seu direito de garantido, visto uma falha na prestação de serviços do DETRAN.

Entretanto, o
quantum
indenizatório deve analisar a capacidade do agente e que seja um valor que não cause enriquecimento ilícito, dessa forma,
reformo a decisão e aplico o valor indenizatório em

danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Ante o exposto,
conheço
e
concedo parcial provimento à apelação do DETRAN
, somente a reforma em relação ao quantum indenizatório em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Retorno os autos à 1ª instância.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/10/2024